Tribunal: TJPA
Processo: 0006174-83.2013.8.14.0008
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006174-83.2013.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: SHEILA DE JESUS SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A ESTABILIDADE GESTACIONAL. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A autora mantinha vínculo comissionado com o Município de Barcarena desde 02/03/2005 sendo verbalmente informada da sua

exoneração em 15/01/2013.Ocorreu que através de ultrassonografia (23/02/2013) soube do seu estado gravídico. Após a exoneração afirmou ter comunicado tal fato ao prefeito e vice-prefeito que nada fizeram.

2.
O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, as servidoras públicas e as empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, tem direito a licença maternidade e a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez, nos termos do art.7º, XVIII, da CF/88 e art.10, II, alínea “b”, do ADCT.

3.
A estabilidade provisória conferida às servidoras gestantes depende, unicamente, da comprovação da gravidez, prescindindo de qualquer outro requisito e/ou exigência tal como a prévia comunicação do estado gravídico ao empregador.

4.
Apelação conhecida e desprovida sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao apelo interposto nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0006174-83.2013.8.14.0008

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA

PROCURADOR DO MUNICIPAL: JOSÉ QUINTINO DE CASTRO LEÃO JUNIOR (OAB/PA 12.917)

APELADA: SHEILA DE JESUS SILVA DA SILVA

ADVOGADO: MARCIO PINHO AGUIAR (OAB/PA 18.017)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação e remessa necessária contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o ente público municipal ao pagamento de indenização substitutiva do período de estabilidade gestacional à autora, desde a data de exoneração até 05 (cinco) meses após o parto condenando, ainda, ao pagamento de indenização correspondente aos 15 (quinze) dias trabalhados no mês de janeiro/2013 e não adimplidos, além de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Nas suas razões o recorrente após discorrer rememorando os fatos sustentou a legalidade da exoneração. Finalizou requerendo o provimento do apelo para reformar a sentença julgando improcedente o pedido.

A parte apelada apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

A autora mantinha vínculo comissionado com o Município de Barcarena desde 02/03/2005 sendo verbalmente informada da sua exoneração em 15/01/2013.

Ocorreu que através de ultrassonografia (23/02/2013) soube do seu estado gravídico. Após a exoneração afirmou ter comunicado tal fato ao prefeito e vice-prefeito que nada fizeram.

Pois bem, o fato da mencionada comunicação ter ocorrido após o encerramento do vínculo em nada beneficia o apelante porquanto o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, as servidoras públicas e as empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, tem direito a licença maternidade e a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez, nos termos do art.7º, XVIII, da CF/88 e art.10, II, alínea “b”, do ADCT, senão vejamos:

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORAS PÚBLICAS E EMPREGADAS GESTANTES. LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, "B", do ADCT. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE 600057 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 29/09/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-10 PP-02124).

De igual modo está pacificado em ambas as Turmas do Pretório Excelso que a estabilidade provisória conferida às servidoras gestantes depende, unicamente, da comprovação da gravidez, prescindindo de qualquer outro requisito e/ou exigência tal como a prévia comunicação do estado gravídico ao empregador. Nesse sentido vejamos o seguinte precedente:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABILIDADE DE GESTANTE. ART. 10, II, B, DO ADCT. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm entendimento no sentido de que basta a confirmação da condição de gestante para o implemento da estabilidade provisória.

Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AI 277381 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 08/08/2006, DJ 22-09-2006 PP-00047 EMENT VOL-02248-03 PP-00522).

◊◊◊

“EMENTA: - O art. 10, II, "b", do ADCT confere estabilidade provisória à obreira, exigindo para o seu implemento apenas a confirmação de sua condição de gestante, não havendo, portanto, de se falar em outros requisitos para o exercício desse direito, como a prévia comunicação da gravidez ao empregador. Precedente da Primeira Turma desta Corte. Recurso extraordinário não conhecido.”
(RE 259318, Relator(a): ELLEN GRACIE, Primeira Turma, julgado em 14/05/2002, DJ 21-06-2002 PP-00118

EMENT VOL-02074-04 PP-00850)

Destarte, para gestante fazer jus aos benefícios da licença maternidade e estabilidade provisória asseguradas pelo texto constitucional basta confirmação da gravidez.

Com efeito, o equívoco no ato de desligamento se deu porque apesar de informados
a posteriori
os representantes da administração municipal mantiveram a exoneração e não havendo interesse/possibilidade de regresso ao cargo comissionado se apresenta correta a conversão da estabilidade em indenização. Neste sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.

SERVIDORA TEMPORÁRIA GESTANTE. DIREITO CONSTITUCIONAL À ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ART. 7º, XVIII DA CF E ART.10, II, B DO ADCT). DIREITO FUNDAMENTAL DA GESTANTE E DO NASCITURO (ART. 6º DA CF/88). PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE. CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ. CONCEPÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. APLEAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise reside em verificar se a Apelada, na qualidade de servidora com vínculo temporário, contratada para exercer cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, tem direito à indenização compensatória do período da estabilidade provisória decorrente de gravidez
.

2-O direito à estabilidade da gestante é garantia constitucional assegurado à trabalhadora, independente de sua vinculação ser estatutária ou celetista, não se tratando de estabilidade em função de cargo público e sim do estado gestacional, de forma que não se prende a análise ao fato da Impetrante ter ocupado cargo temporário na administração pública.

3- O artigo 39, §3º da Constituição Federal outorga aos servidores públicos direitos previstos no artigo 7º do diploma constitucional, dentre eles a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias (art. 7º, XVIII, CF).

4-A estabilidade constitui-se em direito social da trabalhadora gestante, embora contratada na condição de servidora temporária, uma vez que a Carta Magna não dá tratamento diferenciado quanto à forma de contratação da empregada, de forma que ao conceder referido direito, a Constituição Federal visou não apenas a proteção da mulher grávida, mas também o direito do nascituro de ser protegido pela mãe, consistindo em direito fundamental (art. 6° da CF).

5- Comprovado que a Apelada fora nomeada para exercer o cargo em comissão de Assessor, código GEP-DAS-012.4, lotada na Ação Social Integrada do Palácio do Governo, a contar de 01.12..2006 (Id 1349606 - Pág. 14), bem como que se encontrava grávida na ocasião de sua exoneração, ocorrida em 12.02.2007 (Id 1349606 - Pág. 14), consoante laudo médico (Id 1349606 - Pág. 19),
evidenciando-se que foi confirmada a gestação com concepção ocorrida na vigência do contrato de trabalho, tendo a Apelada direito à garantia de emprego no período compreendido desde a confirmação de sua gravidez até cinco meses após o parto
.

6-O Supremo Tribunal Federal possui posicionamento há muito consolidado, no sentido de que, independentemente, do regime jurídico de trabalho, as servidoras públicas e empregadas gestantes têm direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. II.

7-
A contratação à título temporário no serviço público não pode servir de fundamento para a dispensa de servidora gestante, ante garantia social de natureza constitucional que visa proteger à maternidade e ao nascituro. (art. 10, II, b, do ADCT, art. 6º e 7º, XVIII da CF/88).

8- Sem custas e sem honorários (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

9- Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.”
(TJPA, 1ª Turma de Direito Público, apelação nº 0006754-20.2007.8.14.0301, Acórdão nº 1685327, julgado em 29/04/2019, DJE 29/04/2019).

Portanto, mostra-se acertada a sentença.

ANTE O EXPOSTO
,
conheço e nego provimento
ao recurso confirmando a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/03/2023